Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE ESTIPULADO. RÉU DESEMPREGADO.
1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova, como no caso dos autos, em que há fotografia da lesão resultante da agressão, revelando marca consentânea com a dinâmica do crime, além da firme e coerente palavra da vítima nesse sentido e da confissão do acusado.
2. O valor da indenização deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude. Deve observar, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.